Tribunal: TJMT
Processo: 1013853-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013853-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92 COM REDAÇÃO DA LEI 14.230/21. DECISÃO SANEADORA. JUSTA CAUSA. DOLO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA EMPRESTADA. NE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão saneadora em ação de improbidade administrativa, ajuizada para apuração de suposta fraude em processo licitatório para contratação de empresas de transporte público, com alegações de enriquecimento ilícito e uso indevido do Judiciário para suspender o certame. Sustenta-se nulidade por ausência de ajustes à decisão de saneamento, falta de individualização da conduta e de dolo específico, alteração indevida da tipificação legal, nulidade de prova emprestada, ilegitimidade passiva do sócio e bis in idem por aplicação prévia da Lei Anticorrupção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é tempestivo; (ii) estabelecer se houve erro de procedimento por omissões ou vícios na decisão agravada; (iii) determinar se há justa causa e indícios mínimos de dolo a justificar o prosseguimento da ação, conforme a nova redação da Lei de Improbidade; (iv) verificar se a alteração da capitulação legal afronta o art. 17, § 10-C, da LIA; (v) apurar a existência de nulidade em razão de prova emprestada sem contraditório prévio; (vi) examinar a legitimidade passiva do sócio da empresa contratada; (vii) avaliar a ocorrência de bis in idem em razão de penalidade administrativa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oposição de embargos de declaração interrompe o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC, sendo o agravo interposto dentro do novo prazo legal, o que afasta a preliminar de intempestividade.

4.

A decisão agravada enfrentou de forma suficiente e fundamentada as alegações veiculadas nos embargos de declaração e no pedido de ajustes ao saneador, inexistindo omissão ou nulidade processual.

5.

A petição inicial descreve adequadamente os fatos e individualiza a conduta dos requeridos, apresentando elementos mínimos de dolo e de justa causa, conforme exigido pelo art. 17, §§ 6º e 6º-B, da LIA, o que justifica o prosseguimento da ação.

6.

A adequação da capitulação legal realizada na decisão saneadora não inova os fatos nem altera o núcleo da imputação, observando os limites do art. 17, § 10-C, da LIA, e não vincula o magistrado para fins de julgamento.

7.

A utilização de prova emprestada não gera nulidade nesta fase, pois sua admissibilidade e eficácia estão sujeitas à valoração posterior, com garantia de contraditório na fase instrutória.

8.

A legitimidade passiva do sócio, ainda que não agente público, encontra amparo no art. 3º da LIA, sendo sua efetiva participação matéria de mérito, dependente de instrução probatória.

9.

A existência de penalidades aplicadas em processo administrativo com base na Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção) não impede o ajuizamento de ação de improbidade pelos mesmos fatos, desde que não haja cumulação indevida de sanções, o que será analisado oportunamente na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

2.

A existência de omissões ou contradições deve ser demonstrada de forma objetiva, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à solução jurídica adotada.

3.

A petição inicial em ação de improbidade deve conter elementos mínimos de dolo e individualização da conduta, sendo desnecessária análise exauriente de mérito na fase inicial.

4.

A adequação da capitulação legal pelo juiz, sem inovação fática, não configura nulidade nem afronta ao art. 17, § 10-C, da LIA.

5.

A prova emprestada pode ser admitida desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa no momento oportuno.

6.

O sócio de pessoa jurídica pode figurar no polo passivo da ação de improbidade se houver indícios de participação dolosa, nos termos do art. 3º da LIA.

7.

O ajuizamento de ações com base na LIA e na Lei Anticorrupção é admissível, desde que observada a vedação à duplicidade de sanções finais pelos mesmos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.026 e 371; Lei 8.429/92 (LIA), arts. 3º, 9º, 10, 11, 17, §§ 6º, 6º-B e 10-C; Lei 12.846/13, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 100XXXX-XX.2025.8.11.0000, rel. Des. (a) Maria Erotides Kneip, j. 2025 (caso análogo citado no parecer ministerial).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ EDUARDO PENA e VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa n.º 1016601-26.2021.8.11.0041
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o
Parquet
atribui aos demandados – agentes públicos e particulares – suposto conluio voltado a
embaraçar o procedimento licitatório
concernente à concessão do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso, valendo-se da estrutura da AGER/MT, em detrimento do interesse público, com fundamento na Lei n.º 8.429/92.

O Juízo de primeiro grau proferiu
decisão de saneamento e organização do processo
(Id 182562529), em 03/02/2025, ocasião em que rejeitou as preliminares suscitadas, reconheceu a presença de justa causa e fixou pontos controvertidos, inclusive em relação aos ora agravantes.

Os agravantes opuseram
embargos de declaração
e formularam
pedido de ajustes e esclarecimentos
ao saneador, alegando, em síntese, inépcia da inicial, ausência de justa causa, falta de individualização das condutas, inexistência de indícios de dolo, ilegitimidade passiva do sócio, nulidade de prova emprestada e ocorrência de
ne is in idem
em face de sanções aplicadas com base na Lei Anticorrupção.

Sobreveio a decisão de Id 186093785, pela qual o Juízo a quo
rejeitou os embargos declaratórios
, afastando alegada omissão quanto à análise do dolo, das preliminares e da validade da prova emprestada, bem como
indeferiu o pedido de ajustes
e de inclusão de novos pontos controvertidos, mantendo inalterada a decisão saneadora e dando-a por estabilizada.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma: (a) nulidade da decisão por ausência de enfrentamento das questões processuais (
erro in procedendo
); (b) violação aos arts. 17, §§ 6º, 6º-B, 10-B, 10-C, 10-D e 11, da Lei 8.429/92; (c) falta de individualização da conduta e de indícios suficientes de dolo; (d) ilegitimidade passiva do sócio para figurar no polo passivo; (e) nulidade de provas emprestadas utilizadas sem contraditório; e (f) impossibilidade de prosseguimento da ação por ocorrência de
ne bis in idem
, tendo em vista sanção administrativa já aplicada com base na Lei 12.846/13 e a existência de outras ações civis com o mesmo fato de base. Pretendem, ao final, o
trancamento da ação de improbidade
em relação a si.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, arguindo, preliminarmente, a
intempestividade da insurgência em face da decisão saneadora de Id 182562529
, pois a ciência se deu em 05/02/2025 (automática em 17/02/2025), findando-se o prazo recursal em 10/03/2025, de modo que qualquer impugnação direta àquela decisão encontra-se preclusa. No mérito, pugna pela manutenção da decisão que rejeitou os embargos de declaração e o pedido de ajustes, ressaltando que as teses dos agravantes se assentam em premissas inidôneas e se confundem com o próprio mérito da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu órgão de atuação especializado na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa, exarou
parecer
pelo
desprovimento do agravo
, destacando a existência de robustos elementos quanto à imputação de atos de improbidade, a correção da decisão que rejeitou os embargos, a suficiência de indícios de dolo para a continuidade da ação e a natureza meritória das demais alegações.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

VOTO PRELIMINAR
(INTEMPESTIVIDADE RECURSAL)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos seguintes termos.

O Ministério Público suscita preliminar de intempestividade do agravo, ao argumento de que a decisão de saneamento e organização do processo (Id 182562529) foi proferida em 03/02/2025 e que o prazo para impugnação teria se encerrado em 10/03/2025, antes da interposição deste recurso.

Não procede.

Embora a decisão saneadora tenha sido disponibilizada naquela data, os agravantes opuseram embargos de declaração, visando sanar suposta omissão e contradição, os quais foram rejeitados pela decisão de Id 186093785, ora impugnada.

Consoante o disposto no art. 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, reiniciando-se a contagem a partir da intimação da decisão que os julgar, haja vista que os aclaratórios é parte integrante da decisão embargada.

A interrupção do prazo para interposição de outros recurso somente não ocorrerá se os aclaratórios forem opostos contra o mesmo julgado ou não forem conhecidos por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E ACOLHIDOS NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELAS PARTES. 1. A falta de prequestionamento da matéria relacionadas com os artigos 6º e 10 do Código de Processo Civil suscitada no recurso especial, impede seu conhecimento. 2. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da Súmula nº 211/STJ. 3.
A oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes, exceto aclaratórios contra o mesmo julgado.
Precedentes. 4. Hipótese em que os embargos de declaração opostos foram acolhidos para correção de erro material. 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento. (STJ - AREsp n. 2.968.660/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 1/12/2025) (NEGRITEI)

Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO INTERNO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MÉRITO RECURSAL – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO – AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVA – NÃO PROVIMENTO. 1.
O Recurso de Embargos de Declaração interrompe o prazo para a interposição de recurso, salvo se os aclaratórios resultarem não conhecidos, por manifesta inadmissibilidade.
2. Não interrompido o prazo recursal, por força do não conhecimento dos aclaratórios, carece ao recorrente requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, para a interposição de Recurso de Agravo Interno fora do prazo legal, fato que implica o seu não conhecimento. 3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT - N.U 0008430-91.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023) (NEGRITEI)

Logo, tendo o presente Recurso de Agravo de Instrumento sido interposto dentro do novo prazo legal, afasta-se a preliminar de intempestividade suscitada nas contrarrazões, reconhecendo-se a tempestividade do recurso.

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

1. Alegado
error in procedendo
– embargos de declaração e ajustes ao saneador

Os agravantes sustentam que a decisão agravada teria incorrido em erro de procedimento, por não apreciar adequadamente as teses preliminares, nem prestar os ajustes e esclarecimentos requeridos, especialmente quanto à tipificação legal, à demonstração do dolo, à legitimidade passiva e ao interesse processual.

Não lhes assiste razão.

Da leitura da decisão de Id 186093785, constata-se que o magistrado de origem enfrentou expressamente as alegações de omissão e obscuridade, concluindo pela inexistência de vícios aptos a autorizar o manejo dos embargos declaratórios. Assentou que a aferição do dolo, no contexto da improbidade, não se confunde com exame exauriente de mérito, mas com a verificação de indícios suficientes para o recebimento e processamento da ação, o que foi reconhecido na decisão saneadora, que apontou a existência de justa causa.

Da mesma forma, consignou que a inicial individualiza as condutas dos requeridos, inclusive dos particulares, e que a discussão aprofundada sobre autoria e materialidade demanda dilação probatória, constituindo matéria de mérito.

Quanto ao pedido de ajustes e inclusão de novos pontos controvertidos, a decisão agravada afirmou que os fundamentos apresentados pelos agravantes coincidiam com aqueles já deduzidos nos embargos de declaração, de modo que se tratava de mera reedição de teses, já enfrentadas, não havendo espaço para nova análise naquele momento, em atenção à celeridade, à economia processual e à segurança jurídica.

Não se verifica, portanto, omissão relevante ou ausência de saneamento, mas tão somente o inconformismo da parte com a solução jurídica adotada, o que não configura vício sanável pela via integrativa nem nulidade processual.

2. Lei 8.429/92 com redação da Lei 14.230/21 – justa causa, dolo e individualização

Alega-se que, com a alteração promovida pela Lei 14.230/21, seria indispensável a demonstração, já na fase inicial, de dolo específico, com individualização da conduta e indicação de elementos probatórios mínimos, sob pena de rejeição liminar da petição inicial (art. 17, §§ 6º e 6º-B, da LIA), o que não teria ocorrido no caso concreto.

De fato, o art. 17, § 6º-B, da Lei 8.429/92, na redação vigente, impõe a rejeição da inicial quando ausentes os requisitos de individualização da conduta e dos indícios de dolo, ou quando manifestamente inexistente o ato ímprobo.

Contudo, como bem ressaltado no parecer ministerial, a peça vestibular descreve, de forma suficiente, a conduta atribuída aos agravantes, apontando sua participação na fraude ao procedimento licitatório para contratação de empresas de transporte público, inclusive com uso de ações judiciais voltadas à suspensão do certame e manutenção de contratações irregulares e vultosas, além de indícios de enriquecimento ilícito, o que evidencia a existência de justa causa e de indícios mínimos de dolo, aptos a justificar o prosseguimento da ação.

O não recebimento da Ação Civil Pública por improbidade administrativa somente é possível nos casos de manifesta inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou inadequação da via eleita.

Em situação semelhante ao presente caso, assim julgou o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - SUPERFATURAMENTO APONTADO PELO PARQUET - INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO - AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPRESCINDIBILIDADE - RECEBIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento do STF no julgamento do Tema nº 897, são imprescritíveis as ações de improbidade administrativa que importem em prejuízo ao erário, decorrentes de ato doloso. 2. Havendo a imputação de dolo na conduta do agente, a apuração da presença do elemento volitivo demanda a regular instrução do feito, desautorizando o reconhecimento da prescrição nesta fase inicial. 3.
O indeferimento da inicial só é cabível em casos de manifesta inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou inadequação da via eleita.
4. Considerando que há indícios de superfaturamento do procedimento licitatório e da consequente prática de condutas ímprobas, a petição inicial deve ser recebida, para o regular prosseguimento do feito, observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no art. 5º, LV da CF/88. 5. Recurso não provido. (TJ/MG -Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.254764-0/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 29/11/2022) (NEGRITEI)

A jurisprudência desta Corte, em caso análogo citado no parecer, já assentou que, havendo indícios mínimos da prática de atos de improbidade, é válida a rejeição das preliminares em fase inicial, sem necessidade de análise exaustiva do mérito ou exame probatório aprofundado, reservados à instrução.

Logo, não se constata a alegada violação ao art. 17, §§ 6º e 6º-B, da LIA, devendo a discussão acerca do dolo específico, extensão dos danos e efetiva participação de cada réu ser travada na fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como corretamente apontado pelo Juízo a quo.

3. Tipificação legal e art. 17, § 10-C, da LIA

Os agravantes sustentam também que teria havido alteração indevida da capitulação legal pelo magistrado, em afronta ao art. 17, § 10-C, da Lei 8.429/92, ao subsumir sua conduta ao art. 9º da LIA, quando a inicial faria referência apenas aos arts. 10 e 11.

O parecer ministerial esclarece, com acerto, que a ação foi ajuizada sob a redação original da LIA, tendo sido posteriormente adequada aos novos dispositivos procedimentais da Lei 14.230/21, e que a decisão saneadora apenas promoveu a adequação do fato narrado ao tipo legal já indicado, nos limites do art. 17, § 10-C, sem modificar o fato principal ou o núcleo da capitulação jurídica apresentada pelo autor.

Nesse contexto, a readequação da capitulação jurídica pelo magistrado, na fase de saneamento, não configura nulidade, desde que preservados os fatos narrados e o contraditório.

Nesse sentido, julgou recentemente esta E. 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PARA FINS CÍVEIS. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial de ação de improbidade administrativa, na qual se imputa aos agravantes suposta prática de atos ímprobos, com base em documentos e elementos de prova compartilhados de acordos de colaboração premiada firmados no âmbito criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova oriundos de colaboração premiada podem ser utilizados em ações cíveis, especialmente de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se eventuais vícios formais nos acordos de colaboração ensejam nulidade das provas na esfera cível; (iii) determinar se a inicial da ação de improbidade preenche os requisitos legais, especialmente quanto à presença de justa causa e individualização das condutas. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1043 - RE 1.175.650/PR), reconhece a constitucionalidade do compartilhamento de elementos de prova oriundos de colaboração premiada com órgãos de persecução cível, desde que respeitados os direitos fundamentais e garantias processuais dos investigados. Eventuais vícios formais no processo de homologação dos acordos de colaboração, como a alegada incompetência do juízo criminal, não geram, automaticamente, nulidade das provas para fins cíveis, sob pena de afronta ao princípio da independência das instâncias, consagrado no art. 37, § 4º, da Constituição Federal e no art. 12 da Lei nº 8.429/1992. Não há decisão judicial definitiva, na esfera criminal, que tenha reconhecido a nulidade dos acordos de colaboração, o que afasta impedimento ao aproveitamento dos elementos de prova compartilhados na via cível. A aplicação da teoria dos "frutos da árvore envenenada" (proibição da prova ilícita por derivação) exige demonstração concreta da ilicitude originária das provas, o que não ocorreu no caso. A petição inicial preenche os requisitos legais dos arts. 319 do CPC e 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992, ao individualizar as condutas, apresentar indícios de autoria e materialidade e instruir os autos com documentos que conferem plausibilidade às alegações, como notas fiscais, dados públicos e depoimentos colhidos na investigação. Conforme entendimento consolidado do STJ e STF, o recebimento da inicial em ação de improbidade exige apenas a presença de indícios mínimos, sendo incabível a exigência de prova cabal nesta fase, conforme os precedentes: STJ - AgInt no REsp 2034283/PR e STF - ARE 1444985/SP.
O juízo de origem, ao indicar, de forma provisória, a tipificação dos atos ímprobos imputados, atuou nos termos do art. 17, § 10-C, da LIA, sem violar o contraditório, a ampla defesa ou alterar o núcleo fático da demanda. Divergências quanto à capitulação jurídica dos fatos não constituem nulidade processual, podendo ser revistas durante a instrução e no julgamento do mérito, em respeito ao princípio do "iura novit curia".
A instrução processual é o momento adequado para a produção, impugnação e valoração das provas, sendo prematuro afastar elementos probatórios ou extinguir o feito nesta fase preliminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É constitucional o compartilhamento de provas oriundas de colaboração premiada com órgãos de persecução cível, desde que respeitados os direitos fundamentais e garantias processuais. Eventuais vícios formais nos acordos de colaboração premiada não acarretam, por si só, a nulidade das provas na esfera cível, em respeito ao princípio da independência das instâncias. O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível a exigência de prova plena nesta fase. A readequação da capitulação jurídica pelo magistrado, na fase de saneamento, não configura nulidade, desde que preservados os fatos narrados e o contraditório. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 8.429/1992, arts. 12, 17, §§ 6º e 10-C; CPC, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.175.650/PR, Tema 1043, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/02/2021; STJ, AgInt no REsp 2034283/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 04/03/2024; STF, ARE 1444985/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/11/2024. (TJ/MT - N.U 1002241-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025) (NEGRITEI)

A própria decisão embargada consignou que a tipificação feita no saneador não vincula o Juízo para fins de sentença, cabendo ao magistrado, ao final, interpretar os fatos e correlacioná-los à norma de regência, com base no livre convencimento motivado e na prova produzida.

Em situação semelhante ao presente caso, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMPROBIDADE - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ENQUADRAMENTO DA CONDUTA ÍMPROBA - OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17, § 10-C - RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 8.429/92 estabelecia prazos para o ajuizamento das ações de improbidade, como o prazo de cinco anos após o término do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Decorrido menos de dois anos entre o encerramento do mandato do então Prefeito e o ajuizamento da presente ação de improbidade, não há que se falar em prescrição com base no disposto no art. 23, inciso I, com a antiga redação da Lei n. 8.429/92. Dispõe a Lei de Improbidade Administrativa, alterada pela Lei n. 14.230/2021, em seu artigo 17, § 10-C, que, após a réplica do Ministério Público, o magistrado deverá indicar com precisão a tipificação do ato de improbidade imputado ao réu.
É imperiosa a manutenção da decisão que fixou aos réus a imputação descrita em artigo indicado na petição inicial, cumprindo destacar que tal imputação serve apenas para delimitar a controvérsia e orientar a instrução probatória e que as questões de mérito serão decididas quando da prolação da sentença.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento -Cv 1.0000.25.049525-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2025, publicação da súmula em 12/09/2025) (NEGRITEI)

Não há, portanto, qualquer nulidade processual que imponha cassação da decisão.

4. Prova emprestada e contraditório

No que tange à alegada nulidade de prova emprestada, colacionada aos autos sem prévio contraditório, a decisão agravada foi clara ao afirmar que eventual análise sobre licitude, pertinência ou eficácia probatória dos elementos acostados será feita no momento de sua valoração, em conformidade com o art. 371 do CPC, e que as partes serão oportunamente intimadas a especificar provas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive sobre as provas emprestadas.

Assim, não se verifica prejuízo imediato que justifique o reconhecimento de nulidade nesta fase, sendo possível a plena discussão sobre a licitude das provas no curso da instrução, de modo a preservar o direito de defesa dos agravantes.

5. Ilegitimidade passiva do sócio e art. 3º da LIA

A tese de ilegitimidade passiva do sócio, por suposta confusão entre pessoa física e jurídica, também não se mostra acolhível em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

A decisão agravada registrou a aplicabilidade do art. 3º da Lei de Improbidade, que prevê a responsabilização de terceiros, mesmo não agentes públicos, que concorram dolosamente para a prática do ato ímprobo.

A verificação da efetiva participação do agravante pessoa física, se limitada à condição de sócio ou se abrangendo atuação dolosa concreta na prática dos fatos narrados, confunde-se com o mérito, demandando análise probatória mais aprofundada, incompatível com o juízo estreito deste recurso.

6.
Ne bis in idem
e Lei Anticorrupção

Por fim, alegam os agravantes a ocorrência de
ne bis in idem
, em razão de penalização já imposta em Processo Administrativo de Responsabilização (PAR 254833/2019) com fundamento na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), além da existência de outras ações civis públicas fundadas nos mesmos fatos.

A decisão saneadora – e o parecer ministerial – pontuaram que os §§ 2º do art. 3º e 7º do art. 12 da LIA, introduzidos pela Lei 14.230/21, não vedam o ajuizamento conjunto ou paralelo de medidas com fundamento na LIA e na Lei Anticorrupção, mas apenas proíbem o duplo sancionamento final pelos mesmos fatos, impondo ao julgador o cuidado de evitar sobreposição punitiva ao final da instrução.

Desse modo, a existência de sanções administrativas anteriores não invalida, por si só, o prosseguimento da ação de improbidade, cabendo, oportunamente, na fase de sentença, a ponderação acerca da extensão e cumulação de sanções, à luz do princípio do
non bis in idem
.

Em situação semelhante ao presente caso, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO CONFIGURADA - LEI N. 8.429/1992 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/2021 - ARTIGOS 3º, §2º, E 12, §7º - PENDÊNCIA DE AÇÃO AJUIZADA COM BASE NA LEI N. 12.846/2013 (LEI ANTICORRUPÇÃO) - PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INADMISSIBILIDADE. Segundo a legislação processual civil em vigor, a petição inicial será indeferida quando for inepta (artigo 330, I), considerando-se inepta a petição quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se admite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si (artigo 330, §1º), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, o que não se verifica na hipótese.
É cabível a tramitação simultânea da presente ação por ato de improbidade administrativa e da ação por ato lesivo à administração pública com fundamento na Lei Anticorrupção contra a mesma pessoa jurídica e pelo mesmo fato, observada a vedação ao bis in idem na aplicação das penalidades.

A presente ação se revela necessária e útil para a responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, não havendo relação de subordinação entre as causas, que tramitam perante o mesmo Juízo em estágios diversos, revelando-se inadmissível a suspensão do processo, sob pena de ofensa à duração razoável do processo.
(TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.155731-5/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024) (NEGRITEI)

Em síntese, a decisão agravada não incorre em erro de procedimento, porquanto enfrentou, de forma suficiente, as teses veiculadas nos embargos de declaração e no pedido de ajustes; observa o regime da Lei 8.429/92, com redação da Lei 14.230/21, ao reconhecer a existência de indícios mínimos de dolo e de justa causa para o prosseguimento da ação; e trata as alegações de ausência de dolo, ilegitimidade passiva, nulidade de prova emprestada e
ne bis in idem
como matérias de mérito ou a serem analisadas em momento oportuno, o que é compatível com a fase processual em que se encontra o feito.

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de intempestividade, reconhecendo a tempestividade do agravo de instrumento; e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025